Tribunal: STF
Processo: RE 1556012
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA GRAVE. ARTIGO 23, § 2º, INCISOS I E II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ARTIGO 24, § 2º, INCISOS I A IV, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DESTA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE POSTERIOR À EC Nº 103/2019. DEPENDENTE INVÁLIDA. ART. 23, § 2º, DA EMENDA. INCIDÊNCIA. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. ART. 24, § 2º, DA EMENDA. CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO, em face de sentença, integrada por aclaratórios, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de pensão por morte, para fixar o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo instituidor na data do óbito, nos termos do art. 23, § 2.º, incisos I e II, c/c art. 24, § 2.º, todos da EC n.º 103/2019. Os valores em atraso, desde julho/2021, devem ser pagos de uma só vez, devidamente atualizados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §§ 1.º; 2.º; 3.º, I, e § 4.º, III, todos do CPC), diante da sucumbência mínima da demandante (art. 86, Parágrafo único, CPC). 



    2. Em suas razões recursais, argumentou, a UNIÃO, em resumo: 1) a autora/apelada é aposentada no cargo de Analista Judiciário, NS-C13, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, do TRT, e optou pelo recebimento integral de sua aposentadoria acrescida do percentual legal da pensão por morte objeto deste pedido de revisão, sendo assim, deve incidir a regra de acumulação de benefícios prevista no art. 24 § 2º, da EC 103/2019; 2) somente foi deferido o pedido de isenção de imposto de renda em 17/09/2021, razão pela qual os cálculos iniciais da pensão por morte da autora foram concedidos nos termos do caput do art. 23 da EC 103/2019; 3) subsidiariamente, requer que a atualização monetária aplicável seja a taxa SELIC, a partir do advento da EC nº 113/2021. 



    3. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de revisão do benefício de pensão por morte da autora/recorrida, diante da sua condição de deficiente, assim como da acumulação de proventos, após o advento da EC 103/2019. 



    4. De início, destaque-se que é incontroverso que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, desde 20/01/2020, conforme concluíram os médicos do TRT 6ª Região, no exame pericial realizado em 03/06/2021 (id. 4058300.20871022). Desse modo, como restou demonstrada a incapacidade da demandante/recorrida antes do óbito do instituidor, ocorrido em 19/07/2021, a RMI do seu benefício de pensão por morte da parte autora/apelada deve ser calculada em conformidade com o art. 23, § 2º, incs. I e II, da EC n.º 103/2019. 



    5. Por seu turno, como a autora/recorrida recebe proventos de aposentadoria estatutária, a RMI do seu benefício de pensão por morte deve considerar a regra de cumulatividade prevista no art. 24, § 2.º, incs. I a IV, da EC n.º 103/2019. Nesse cenário, não merece reparos a conclusão do juízo sentenciante. 



    6. Destaque-se, conforme informação da própria demandada/recorrente constante nos autos, a RMI da parte autora/recorrida, excluindo a condição de deficiente e incluindo a cumulatividade, foi calculada como sendo no valor de R$ 2.841,47 (ids 4058300.25317265 e 4058300.25809463). Por sua vez, caso seja considerada a condição de deficiente e a cumulatividade, o montante seria de R$ 8.003,71 (id. 4058300.25809463). Logo, resta patente o direito da parte autora à revisão pretendida. Nesse cenário, não merece reparos a sentença recorrida. 



    7. Por fim, em relação à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as parcelas deferidas, a sentença estabeleceu que deve ser aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, e este já está atualizado em conformidade com a EC nº 113/2021, a teor da Resolução nº 784/2022, do CJF, inexistindo, portanto, substrato para o acolhimento do recurso nesse aspecto. 



    8. Apelação improvida. Honorários advocatícios recursais fixados em 10%, incidentes sobre a verba sucumbencial já estipulada na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC.” (Doc. 111, p. 4-5)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 117) foram desprovidos (Doc. 134). 



    Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta que “o acórdão ofendeu expressamente o art. 23 da EC 103 à CR/88, pelo que roga (...) pelo conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário” (Doc. 141, p. 11). 



    Maria das Graças da Silva Dantas não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 146).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 148).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de revisão do benefício de pensão por morte da autora/recorrida, diante da sua condição de deficiente, assim como da acumulação de proventos, após o advento da EC 103/2019. 



    De início, destaque-se que é incontroverso que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, desde 20/01/2020, conforme concluíram os médicos do TRT 6ª Região, no exame pericial realizado em 03/06/2021 (id. 4058300.20871022). 



    Desse modo, como restou demonstrada a incapacidade da demandante/recorrida antes do óbito do instituidor, ocorrido em 19/07/2021, a RMI do seu benefício de pensão por morte da parte autora/apelada deve ser calculada em conformidade com o art. 23, § 2º, incs. I e II, da EC n. º 103/2019.



    (...)



    Por seu turno, como a autora/recorrida recebe proventos de aposentadoria estatutária, a RMI do seu benefício de pensão por morte deve considerar a regra de cumulatividade prevista no art. 24, § 2.º, incs. I a IV, da EC n.º 103/2019.



    (...)



    Destaque-se, conforme informação da própria demandada/recorrente constante nos autos, a RMI da parte autora/recorrida, excluindo a condição de deficiente e incluindo a cumulatividade, foi calculada como sendo no valor de R$ 2.841,47 (ids 4058300.25317265 e 4058300.25809463). Por sua vez, caso fosse considerada a condição de deficiente e cumulatividade, o montante seria de R$ 8.003,71 (id. 4058300.25809463). Logo, resta patente o direito da parte autora à revisão pretendida. 



    Nesse cenário, não merece reparos a sentença recorrida.” (Doc. 111, p. 2-4)



    Nada obstante, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, limitando-se a afirmar genericamente a ocorrência de suposta ofensa ao artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, sem, todavia, explicitar de que modo tal dispositivo teria sido vulnerado na origem, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. 



    Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, são ilustrativos os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Ausência das hipóteses previstas na lei processual. Deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. Majoração dos honorários. Ausência de contrarrazões. Possibilidade. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo interno. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de majoração dos honorários recursais mesmo quando não há apresentação de contrarrazões. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.524.183-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 04/07/2025, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Exceção de pré-executividade. 4. Não ficou demonstrado de que maneira o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal. O tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria suscitada pela agravante. Aplicação da Súmula 284 do STF. 5. Divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem exigiria a análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.538.033-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/05/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL ANTE A IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO RECURSAL SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No que diz respeito à apontada afronta ao art. 5º, XXXVI, da Carta Maga, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. Em relação à afronta aos arts. 5º, XXII, e 102, §2º, da CF/1988, embora a parte recorrente tenha indicado as normas constitucionais supostamente violadas, não aduziu de que forma ocorreram essas violações, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    5. A pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.424.356-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08/04/2025, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à procedência do pleito revisional deduzido na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente